Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-26.2023.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000974-26.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GUILHERME EDUARDO FRANCISCO - CPF: 073.751.509-07 (EMBARGADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), FAZENDA AGUA BOA LTDA - CNPJ: 03.230.091/0001-40 (EMBARGANTE), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (EMBARGANTE), ROSIDÉLMA DA SILVA FELÍCIO MARIN (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), GUILHERME EDUARDO FRANCISCO - CPF: 073.751.509-07 (EMBARGANTE), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (EMBARGADO), FAZENDA AGUA BOA LTDA - CNPJ: 03.230.091/0001-40 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ROSIDÉLMA DA SILVA FELÍCIO MARIN (EMBARGADO), ROSIDELMA DA SILVA FELICIO MARIN - CPF: 805.246.991-00 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000974-26.2023.8.11.0036

EMBARGANTE:
FAZENDA ÁGUA BOA LTDA - ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA

EMBARGADO:

GUILHERME EDUARDO FRANCISCO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FAZENDA ÁGUA BOA LTDA - ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA contra o acórdão de Id. 222194163 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para cassar a sentença proferida na Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens por ele ajuizada.

Aduz que o “
Acórdão, data vênia, carece ser aclarado, vez que apresenta obscuridade, e suprida em razão da omissão. Primeiro porque considera válida intimação destinada à advogada sem poderes outorgados para representar a ora Embargante, contrariando entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e, segundo, ante a ausência de enfrentamento das alegações quanto à limitação do efeito devolutivo face ao objeto do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, no que concerne à violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por extrapolar os limites do efeito devolutivo, vez que a decisão agravada (Id. 207514189) atinge a coisa julgada parcial (extinção por inadequação da via eleita)
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 224813157.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FAZENDA ÁGUA BOA LTDA - ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA contra o acórdão de Id. 222194163 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para cassar a sentença proferida na Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens por ele ajuizada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de obscuridades no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da validade da intimação válida para apresentação das contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela parte contrária, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que:

“(...)
o oficial de justiça encaminhou, via aplicativo WhatsApp, o mandado de intimação da Agravante para apresentação de contrarrazões ao apelo ao escritório de advocacia que representa seus interesses (BSM & Porte Advogados), tendo sido devidamente recebido pela Dra. Paula Savaris Bee, conforme certificado no Id. 206378151.

Frisa-se que referida advogada não indicou a falta de representação da Fazenda Água Boa, tampouco ausência de poderes para receber o mandado. Ao revés, acusou expressamente seu recebimento, identificando-se.

Não por coincidência, este Agravo Interno é interposto por membros integrantes daquela banca de advogados.

Nesse viés, este Sodalício possui entendimento no sentido de que é válida a intimação realizada por WhatsApp quando se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado e a identidade da parte intimada, como ocorreu na espécie, senão vejamos:

(...)

Logo, considerando que a intimação atingiu sua finalidade, não há falar em sua nulidade
”.

Outrossim, acerca da suposta omissão quanto à alegação de que a decisão agravada atingiu a coisa julgada parcial, restou assentado que “
o não recolhimento das custas iniciais importa no cancelamento da distribuição do processo, questão prejudicial à análise da adequação da via eleita, pelo que
não há, como pretende a Recorrente, manter a sentença de extinção na parte que lhe convém, com o retorno dos autos tão somente para debate acerca do valor das custas
”(destaquei).

Aliás, o pedido formulado no recurso de Apelação é a anulação de toda a sentença proferida, pelo que a assertiva de necessidade de observância aos limites do efeito devolutivo do recurso não possui qualquer pertinência.

Como se vê, as alegações da Embargante, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024